Tribunal: TJSP
Processo: 2218023-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que suspendesse os descontos junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – decisão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que suspendesse os descontos junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – multa mantida para o caso de descumprimento do comando judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – multa que se refere a obrigação de não fazer – incidência que deve se dar por ato de descumprimento e não por dia – manutenção do valor de R$ 2.000,00 arbitrado em 1o grau – como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a manutenção do valor fixado na decisão recorrida representa diminuição em termos globais – agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa.